Tribunal: TJBA
Processo: 0099468-51.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0099468-51.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BAPEC LTDA - ME

Advogado(s)
:
BRUNO MATOS PITHON, ELISSON DE SA NASCIMENTO

APELADO: COOPERS SAUDE ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
CLARA NUNES BARRETO TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO. "ACORDO DE CAVALHEIROS". ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de protesto de duplicata mercantil. A parte apelante alega que a dívida não era exigível, em razão de um "acordo de cavalheiros" verbal que teria alterado as condições de pagamento do título.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a prova exclusivamente testemunhal é suficiente para comprovar a existência de um suposto "acordo de cavalheiros" e, consequentemente, afastar a liquidez, certeza e exigibilidade de uma duplicata mercantil devidamente emitida e protestada por falta de pagamento.

III. Razões de decidir

3. A duplicata mercantil é um título de crédito causal, literal e formal, que representa uma obrigação de pagamento líquida e certa. A alegação de um acordo verbal que modifica os termos do título constitui fato modificativo do direito do credor, cujo ônus da prova recai sobre o devedor (o apelante), nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. A prova testemunhal, embora admissível, mostra-se insuficiente para, de forma isolada, desconstituir um título de crédito formalizado, sob pena de grave ofensa à segurança jurídica das relações comerciais. A parte apelante não apresentou qualquer indício de prova documental que corroborasse a existência do alegado acordo verbal.

5. Não comprovado o fato modificativo do direito do credor, a dívida estampada na duplicata permanece hígida. O protesto do título não pago configura exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil), o que afasta a prática de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, II, e 446; Código Civil, arts. 188, I, e 422.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01